Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714319-36.2023.8.07.0007 RECORRENTE: THALLYS VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE AGENTES COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há interesse recursal quando o pedido formulado pela Defesa restou atendido na sentença. 2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, é importar ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Dessa forma, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório. 3. Conforme se depreende da análise dos autos, a vítima reconheceu imediatamente o Apelante na delegacia de polícia, pouco tempo após a consumação do roubo. Antes disso, ao informar o crime, descreveu as características físicas dos assaltantes. Em juízo, confirmou o reconhecimento do réu como um dos autores do delito. O réu, a seu turno, confirmou a sua participação na empreitada criminosa. Nesse viés, verifica-se que a situação transcrita não se assemelha àquela relacionada no acórdão paradigma da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, por não se tratar de prova exclusiva para embasar a condenação. 4. Comprovados o uso de arma de fogo e o concurso de agentes, inviável a desclassificação objetivada pela Defesa. 5. O reconhecimento da participação de menor importância deve ficar restrito a casos nos quais a atuação do agente é de reduzida eficiência causal. 6. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, tendo em vista que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato. Em atenção ao comando da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da atenuante não pode levar à redução da pena intermediária para aquém do patamar mínimo legal. 7. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, observado o quantum da pena. 8. A substituição da pena corporal por restritivas de direitos encontra óbice na lei em razão de a pena ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e por ter sido o crime cometido mediante grave ameaça, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal. 9. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da aplicação da lei penal e da ordem pública ante a gravidade concreta do fato criminoso, a periculosidade do agente, e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 65, inciso I, do Código Penal e 413 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena em razão da atenuante da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 65, inciso I, do Código Penal e 413 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART 334, CAPUT, DO CP. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA REPETITIVO N. 1218/STJ. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. PRECEDENTES. APLICABILIDADE MANTIDA. 1. No caso, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024